Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALÉRIA HONÓRIO DA FONSECA DA SILVA e JUVENIL JULIÃO DA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que decretou o despejo em ação ajuizada por RAIMUNDA VIANA TEIXEIRA LIMA. Na origem, RAIMUNDA ajuizou ação de despejo por falta de pagamento. Alegou que as partes celebraram contrato verbal de aluguel e que os requeridos teriam deixado de pagar o locativo e encargos a partir de maio de 2021. Lado outro, a locadora teria comunicado aos inquilinos o interesse de vender a casa e estes prontamente manifestaram o propósito de adquiri-la. Assim, entabularam acordo verbal pelo pagamento à vista de R$10.000,00 (dez mil reais) e a dação em pagamento de um outro imóvel no Sol Nascente e pelo valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Restava, ainda, uma parcela de R$100.000,00 (cem mil reais), que não foi quitada pelos ora agravantes. Ao deferir o despejo, o juízo recomendou às partes que a discussão acerca da promessa de compra e venda fosse dirimida em outra ação. Reconheceu o inadimplemento dos alugueres e determinou a expedição da ordem de desocupação voluntária no prazo de 30 dias e sob pena de despejo compulsório. Nas razões recursais, os agravantes alegaram que: a) a decisão padece de vício de fundamentação, por não observar a medida cautelar deferida pelo STF a ADPF 828; b) seria indevida dispensa de caução; c) não haveria inadimplemento, ao contrário, os réus seriam credores da autora; d) inexistência de obrigação dos locatários quanto ao pagamento do IPTU. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação deste recurso e ser acolhido o pleito para que as questões prejudiciais e o pedido contraposto dos Agravantes sejam objeto de manifestação do juízo de primeiro grau, para que seja dado o devido prosseguimento à Ação de Despejo”. Deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça. Instados a comprovarem os pressupostos para a gratuidade, colacionaram os respectivos contracheques e reiteraram o pedido. É o relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. Os agravantes anexaram cópia dos respectivos contracheques em que demonstram rendas brutas de R$3.623,04 e R$1.307,22, respectivamente (ID 34442133). Considerado este contexto, ou seja, que as rendas não são elevadas a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse, cabível o deferimento da benesse processual. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente, considerando a sua aparente condição financeira. A apreciação da medida liminar ainda não foi realizada, razão pela qual exerço o juízo de apreciação nesta oportunidade. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis, em que a parte autora fez pedido de liminar objetivando a desocupação do imóvel objeto dos autos pela parte ré. Infere que 07 de Julho de 2020, as partes firmaram Contrato de Locação feito verbalmente, mas que vem sendo descumprido pelos réus. Aduz que manifestou interesse na venda do bem, ficando acordado verbalmente que iriam ser pagos o valor de R$10.000,00 a vista (o que foi feito), com a entrega de uma casa situada no Sol Nascente, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), faltando o valor a ser pago o valor de R$100.000,00 (que nunca chegou a ser creditado). Pede liminarmente o despejo da parte ré. Houve a realização de audiência de justificação. Posteriormente, a parte ré apresentou uma proposta de conciliação, mas que não foi aceita pela autora. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente a inicial e os documentos apresentados, tem-se que estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, os locatários vêm descumprindo com os seus encargos contratuais ao não quitar os respectivos aluguéis devidos, dando azo, assim, à resolução ao negócio jurídico firmado. Ademais, sobreleva notar que a parte ré também não vem arcando com as contas pendentes sobre o imóvel, como as contas de água e IPTU (ID 110217620 e seguintes). Assim, a permanência de toda essa situação finda por causar prejuízos ao locador, uma vez que a inadimplência continuada acaba gerando danos, razão pela qual a melhor solução é a retomada imediata do imóvel. A respeito da exigência de caução, sobreleva notar que a jurisprudência tem admitido a sua dispensa, uma vez configurada a mora do locatário, tendo em vista que ainda exigir do locador o depósito de 03 meses de aluguel pode findar por piorar sua situação, de modo que se torna razoável a sua dispensa diante da demonstração da mora da parte ré. Sobre o tema: (...) Destarte, defiro o pedido de liminar, independentemente da exigência de caução. Aqui, vale pontuar que o pedido formulado pelos réus para permanecerem no imóvel até janeiro de 2023 não possui respaldo, sobretudo porque já não pagam aluguel há alguns meses. A casa que alegam ter cedido ao filho da autora, que nega esse fato, teria sido feita a terceira pessoa. Portanto, toda essa discussão deve ser formulada em ação própria. Assim, o valor dado como entrada (R$ 10.000,00) corresponde ao período que estão no local sem pagar a contraprestação devida, associado ao prazo que ainda será concedido para a desocupação do bem. Expeça-se mandado de citação e intimação para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado o despejo compulsório com auxílio de força policial, se necessário. Como tem sido frequente nos processos de despejo, ocupantes criam embaraço ao cumprimento da medida deixando de retirar seus pertences ou mesmo inserindo no local entulho, animais ou outros objetos a fim de criar dificuldade para a desocupação. Exigir do autor ou mesmo do Poder Judiciário a remoção para Depósito Público representa indevida transferência de ônus e responsabilidade, em verdadeiro desprestigio à função jurisdicional. A transferência para o Depósito Público gera custos com o transporte e guarda que, comumente, não são ressarcidos ao autor e nem ao Poder Judiciário. Intimem-se. Por fim, deve ser aberto prazo para a autora apresentar réplica, no prazo de 10 dias, se entender que ainda é necessário.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, importa ressaltar que não são aplicáveis à espécie os ditames da Lei 14.216/21 e consequentemente a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828. Consoante seu artigo 4o, restaram suspensos os cumprimentos de ordem de despejo de imóvel urbano residencial e cujo valor do aluguel não seja superior a R$600,00 (seiscentos reais): Art. 4o Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a: I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial; II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial. Segundo a narrativa da autora na exordial, o aluguel foi inicialmente acordado em R$600,00 (seiscentos reais). Porém, a partir de outubro de 2020, os inquilinos teriam instalado uma Lan House no local, razão porque o locativo fora majorado para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). Os agravantes sustentaram que os R$ 150,00 seriam fruto de liberalidade. Porém, essa discussão deve ser relegada à instrução processual, importando, neste momento de análise de tutela de urgência, àqueles comportamentos que as partes adotaram na execução do contrato. Neste momento, demonstrado o pagamento de R$750,00 mensais a título de contraprestação pela ocupação do imóvel, é forçoso reconhecer que a hipótese sub judice não se enquadra na proteção conferida pela Lei 14.216/21. Não obstante, a lei traz outro requisito cumulativo, igualmente não comprovado, qual seja, que o “locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar”. Ao prorrogar o prazo de suspensão do cumprimento das ordens de despejo e por meio da medida cautelar concedida na ADPF 828, o Supremo Tribunal Federal não alterou os requisitos traçados pela lei, mas tão somente reconheceu a necessidade de estender o prazo de proteção àqueles que se encontram em condição de vulnerabilidade social. Feitos esses esclarecimentos, no que toca à situação de fato e para fim de análise dos requisitos de tutela de urgência, os elementos de convencimento iniciais afastam a situação de inadimplência em que se fundou o pedido de despejo. Primeiro porque, a partir da narrativa da autora, as partes teriam entabulado acordo para a compra e venda do imóvel alugado e pelo qual os inquilinos pagaram à vista e mediante depósito bancário R$10.000,00 (dez mil reais). Deveriam, ainda, entregar uma casa localizada no Sol Nascente e pagar um resíduo de R$100.000,00 (cem mil reais). Portanto, o pagamento de R$10.000,00 é fato incontroverso e reconhecido pela autora desde a propositura da ação. Segundo, apontou-se que os locatários estariam inadimplentes com os aluguéis dos meses de maio a novembro de 2021, tendo a ação sido ajuizada em dezembro daquele ano. Mas antes de prolação da decisão agravada, os réus compareceram aos autos e alegaram a inexistência do débito. Isto porque entregaram à autora da casa localizada no Sol Nascente, conforme promessa de compra e venda. O imóvel estaria ocupado pelo filho da locadora desde então. E considerando que os imóveis assegurariam idêntico valor locatício, a autora também seria devedora de aluguéis pelo mesmo período, operando-se por consequência a compensação. Diante dessa moldura, verifica-se que não há controvérsias acerca do pagamento à locadora do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), montante suficiente para saldar os aluguéis que reputa inadimplidos. Por outro lado, se mostrou contraditória a decisão recorrida, uma vez que ao mesmo tempo que reconheceu o inadimplemento do aluguel, consignou que “o valor dado como entrada (R$ 10.000,00) corresponde ao período que estão no local sem pagar a contraprestação devida, associado ao prazo que ainda será concedido para a desocupação do bem”. Quanto à suposta inadimplência relativa ao IPTU do imóvel alugado, importa ressaltar o pagamento dos impostos que recaem sobre o bem é de responsabilidade do locador, salvo convenção em contrário. Assim preceitua o art. 22, VIII, da Lei 8.245/91: Art. 22. O locador é obrigado a: (...) VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato; Eventual discussão e apuração de que foi acordado o pagamento dos impostos pelos locatários é questão que demanda instrução probatória, logo tal argumento não permitia embasar o deferimento de tutela de urgência por eventual inadimplemento. Não bastasse todas essas considerações, é discutível que a ocupação da unidade pelos réus ainda decorra de contrato de locação. Isto porque, conforme restou incontroverso, foi acordada a venda da unidade, o preço, iniciaram-se os pagamentos, restando apenas o inadimplemento de uma das parcelas. É possível que a relação jurídica tenha se transmudado para outra de natureza diversa, o que afastaria a aplicação da Lei no. 8.245/91. Desta forma, neste juízo prelibatório, e por todas as razões já expostas, careceria a decisão de suporte fático e jurídico para fim de concessão de tutela de urgência. O risco de dano grave e de difícil reparação também está presente e decorre da própria natureza da decisão que, quando cumprida, despojará os recorrentes da residência que ocupam, enquanto àquelas que possuem estaria ocupada pelos filhos da suplicante, deixando-os sem teto. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão recorrida até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator